Tribunal: STF
Processo: HC 224587
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.613/98. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº  744.894, in verbis:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS SUFICIENTES. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. No caso, a condenação do paciente pelos delitos de tráfico de drogas, de associação para o tráfico de drogas e de lavagem de dinheiro está amparada na prova oral produzida nos autos, em dados extraídos de interceptações telefônicas, bem como em laudos periciais, sendo atribuído ao grupo criminoso a apreensão de 90kg de cocaína. 2. Apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 1.762 (mil setecentos e sessenta e dois) dias-multa, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e artigo 1º da Lei nº 9.613/98. Foram apreendidos aproximadamente “90 Kg [noventa quilos] de crack”. 



    Em sede recursal, a irresignação defensiva não foi provida. 



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e não logrou êxito, nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente habeas corpus, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente. 



    Aduz “não ter existido qualquer apreensão de material entorpecente em poder do Paciente”. Alega que “a apreensão de substância entorpecente é requisito imprescindível para demonstração da materialidade e, no caso em liça, restou inequivocamente comprovado não ter havido qualquer apreensão de substância entorpecente em poder do Paciente, a inexistir materialidade delitiva ao delito circunscrito ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Isto posto, requerem, ao ora Paciente, que seja concedida a ordem de habeas corpus, em prol de se ter reconhecida a inexistência de comprovação da materialidade delitiva, uma vez não ter existido apreensão de material entorpecente em poder do Paciente, impondo-se sua necessária absolvição ao delito descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em alinho à jurisprudência pacífica desse eg. STF”.  



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis :  



    “A pretensão recursal não merece êxito, uma vez que a defesa não apresentou fundamentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado. Dessa forma, mantenho a decisão agravada a seguir transcrita, por seus próprios fundamentos:



    "[...] Na hipótese, observa-se que a condenação do paciente pelos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro está amparada na prova oral produzida nos autos, bem como na interceptação telefônica, nos autos de apreensão e laudos periciais. O juiz sentenciante, ratificado pelo Tribunal a quo, destacou que "as investigações começaram a partir da prisão de Deivit Roberto Dezan e Igor Dias Monteiro, em janeiro de 2014, os quais foram flagrados transportando cerca de 90 quilogramas de crack/cocaína ocultos em um fundo falso da camionete VW/Amarok de placas HNC 8630/MG, veículo este registrado em nome de Deivit Roberto Dezan" [...] "com o desenvolver das investigações foi possível observar a atuação de outros dois associados à organização criminosa investigada, quais sejam, CÍCERO BEZERRA DA SILVA, vulgo CICINHO e Marciano Alves Fernandes, vulgo Locutor, e que tinham plena ligação com o entorpecente interceptado pela Polícia Federal em poder de Deivit." (e-STJ, fl. 3.474) Assim, conforme parecer ministerial, "ao contrário do afirmado na impetração, a materialidade necessária à comprovação do crime do art. 33 da Lei de Drogas restou devidamente comprovada pelas instâncias ordinárias – destacando-se os diálogos interceptados, a apreensão de 90kg de cocaína, e a prova oral produzida -, podendo-se concluir o mesmo acerca da autoria delitiva do paciente, de forma que, para se afastar essa conclusão, no sentido de acatar a tese absolutória apresentada, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório, inviável na espécie." (e-STJ, fl. 3.869) Nesse sentido: [...]" (e-STJ, fls. 3.873-3.881).”



    Em relação à aduzida insuficiência probatória, o Superior Tribunal de Justiça consignou que a “condenação do paciente pelos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro está amparada na prova oral produzida nos autos, bem como na interceptação telefônica, nos autos de apreensão e laudos periciais”.



    Neste contexto, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)



    Além disso, cabe referir que o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016).



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente